Tribunal: TJBA
Processo: 0500789-79.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500789-79.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANGELA MARIA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RONEY DANILO GOMES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70. DIREITO ADQUIRIDO. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que o condenou a complementar a aposentadoria de ex-servidora pública municipal, com fundamento na Lei Municipal nº 1.018/70, e ao pagamento das parcelas retroativas. A sentença reconheceu o direito adquirido da servidora, que preencheu os requisitos para aposentadoria antes da revogação da referida lei.

2. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar a aplicabilidade da Lei Municipal nº 1.018/70 a servidora admitida pelo regime celetista antes da Constituição Federal de 1988; a existência de direito adquirido à complementação de aposentadoria, com base no princípio
tempus regit actum
e na Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, mesmo diante da revogação da lei municipal antes da efetiva concessão do benefício pelo INSS; e a constitucionalidade do benefício de complementação de aposentadoria em face da alegação de ausência de fonte de custeio específica, nos termos do art. 195, § 5º, da Constituição Federal.

3. A interpretação sistemática dos artigos 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70 evidencia que a intenção do legislador local foi abranger todos os seus servidores, independentemente do regime jurídico de vinculação, na obrigação de complementação. A distinção semântica entre "funcionários" e "demais servidores" não pode sobrepor-se à finalidade da norma, que era garantir a paridade de proventos com a remuneração da ativa, diante da filiação de todos ao Regime Geral de Previdência Social.
4. A concessão de benefício previdenciário rege-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor preenche os requisitos para a inativação. Comprovado nos autos que a servidora implementou as condições para a aposentadoria antes da revogação da Lei Municipal nº 1.018/70 pela Lei Municipal nº 3.654/2013, ela possui direito adquirido ao cálculo dos proventos conforme as regras então vigentes, ainda que a aposentadoria tenha se efetivado em momento posterior. A opção por permanecer em atividade não afasta o direito consolidado, conforme entendimento pacificado na Súmula 359 do STF.
5. A obrigação de complementar a aposentadoria, quando prevista em lei como encargo direto do ente público a ser suportado por seu orçamento, constitui despesa corrente do Tesouro Municipal. Tal obrigação não se confunde com a criação de benefício da seguridade social que exigiria fonte de custeio específica nos termos do art. 195, § 5º, da CF/88. A referida norma constitucional visa a garantir o equilíbrio atuarial de sistemas previdenciários autônomos (RPPS), não a impedir que o ente público, por meio de lei, assuma obrigações diretas de pagamento a seus servidores.

6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500789-79.2018.8.05.0103, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como Apelados os sucessores de ROSANGELA MARIA SANTOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.